Tribunal: CARF
Processo: 10580.721233/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721233/2014-23
ACÓRDÃO
1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STS - SERVICO DE TRANSFUSAO DE SANGUE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes entende que não se tem
como admitir a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula no. 11 do CARF.

AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por
si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos
constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea
“a”, da Lei no 9.249/95.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE
HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por
si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos
constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea
“a”, da Lei no 9.249/95.
ACÓRDÃO
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 15-
049.651, proferido em 26 de Março de 2020, pela 1a Turma da DRJ/SDR, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Salvador lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa Jurídica no
dia 06/fevereiro/2014, cujo teor segue abaixo em síntese:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001
LUCRO
PRESUMIDO
APLICAÇÃO
INDEVIDA
DE
PERCENTUAL
DE
DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO
Aplicação incorreta do percentual de determinação do Lucro Presumido de 8,0 %
sobre as receitas tributáveis auferidas na atividade de prestação de serviços, na
condição de sociedade simples, quando o correto, para esta atividade, seria
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
3
32,0%, o que acarretou as diferenças a menor de IRPJ apurado e
recolhido/declarado pela contribuinte, conforme documentos anexos.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Salvador lavrou o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido no dia 06/fevereiro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 19/29:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
4
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BC DA CSLL
APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA DA CSLL
Aplicação indevida de percentual de determinação da base de cálculo presumida
da CSLL, tendo em vista que a legislação vigente Lei n.° 11.727, de 2008, art. 29,
segundo o qual utiliza-se o percentual de 32% na determinação do lucro
presumido na prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e
de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde
que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade
empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária —
Anvisa. O contribuinte deixou atender esse requisito por ser uma sociedade
simples, conforme documentos anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90; art. 2° da Lei n° 9.249/95; art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96; art. 20 da
Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
5
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIO. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Salvador elaborou o Termo de Constatação Fiscal em face da Contribuinte
no dia 20/dezembro/2013, cujos teor segue abaixo em síntese (e-fl. 110):

“TERMO DE CONSTAÇÃO FISCAL
CONTEXTO
(...)
1- Que o contribuinte está formalmente constituído como uma Sociedade
Simples, não estando, portanto, com registro na Junta Comercial do Estado da
Bahia, mas inscrita no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
2- Que o contribuinte fez opção pelo sistema do Lucro Presumido na apuração e
pagamento do Imposto de Renda (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
3- Que o contribuinte apresentou todos os documentos que lhe foram solicitados
no Termo do Início do Procedimento Fiscal.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que é sociedade empresária regularmente constituída que
se dedica à atividade de Banco de Sangue — serviços de hemoterapia, clínica médica, hematologia
clínica, oncohematologia, laboratório de análises clínicas, conforme cláusula sétima de seu
contrato social.
Aduziu que examinando detidamente a motivação do ato de lançamento, infere-se,
com clareza hialina, que os elementos utilizados pela autoridade lançadora como motivo para a
prática do referido ato residem única e exclusivamente no fato de a contribuinte não ter o seu
contrato social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB).
Asseverou que a legislação tributária federal trata a definição da base de cálculo
para o imposto de renda pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, para os
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
6
contribuintes que exploram a atividade desenvolvida pela autuada, e optam por essa forma de
tributação.
Ressaltou que o coeficiente de presunção de base de cálculo para os contribuintes
que se dedicam à atividade de prestação de serviço é de 32% (trinta e dois por cento), com
exceção dos serviços hospitalares, os quais, em razão da exigência de insumos e custos adicionais
para prestação de serviço, o coeficiente de presunção de lucro é reduzido para 12% e 8% para a
CSLL.
Pontuou que com a edição da Lei Federal n.° 11.727/2008, a redução do coeficiente
de presunção de foi estendida para outras categorias de contribuintes, e que passou a ser a
redação da alínea "a", do inciso III, §1.°, do art. 15 da Lei Federal n.° 9.249/1995.
Argumentou que a legislação estendeu a redução do coeficiente de presunção de
lucro para contribuintes que se dedicassem às atividades de "auxílio diagnóstico e terapia,
patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e
patologias clínicas". Agregou, pois, dois condicionantes: que a prestadora destes serviços esteja
organizada sob a forma de sociedade empresária e que atenda às normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária — Anvisa.
Ponderou que examinando tanto o termo de constatação fiscal como o relatório
fiscal integrantes do auto de infração ora impugnado, infere-se que o auditor fiscal reconheceu a
satisfação dos requisitos apontados nos itens (a) e (c), haja vista o enquadramento das atividades
sociais da contribuinte na hipótese daqueles serviços, bem como o atendimento das normas
expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária — Anvisa.
Salientou que a fiscalização apontou apenas e tão somente, que a contribuinte não
atenderia a exigência de estar organizada sob a forma de Sociedade Empresária, bem como da
Contribuinte não ter seu contrato social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB).
Elucidou que em setembro de 2005, em decorrência das exigências do Código Civil
de 2002, por intermédio de alteração no contrato social, o tipo jurídico de sociedade foi
modificado de sociedade civil para sociedade simples e que como o Código Civil de 2002 extinguiu
a figura da sociedade civil, substituindo-a pela sociedade simples, a contribuinte teve de
empreender a alteração em seus ato constitutivos, efetuando o registro no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Salvador/BA, sobretudo porque a Junta Comercial do
Estado da Bahia (JUCEB) não aceitava efetuar o registro do contrato social.
Noticiou que a contribuinte dispõe de quadro com mais e 240 (duzentos e
quarenta) profissionais capacitados para o exercício da atividade social (médicos, bioquímicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes administrativos etc), de modo que os sócios não
são os únicos a exercer diretamente o objetivo da sociedade.
Informou que tanto a estrutura empresarial é inequívoca que a contribuinte
autuada, quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), não pode se valer do
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
7
regime de recolhimento por alíquota fixa (e segundo o número de profissionais habilitados que
prestam serviços em nome da sociedade, selam eles sócios ou não, empregados ou não), previsto
no §§ 1° e 3.°, do art. 9.° do Decreto-lei n.° 406/6810, de modo que está submetido ao regime de
recolhimento segundo a alíquota ad valorem, na grandeza de 2% (dois por cento) sobre o preço do
serviço e que tal regra se aplica à contribuinte autuada em razão de sua organização sob a forma
de sociedade empresária.
Alegou que nessa tônica, a circunstância de o contrato social da contribuinte não
estar registrada da Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEBJ não é capaz de elidir a realidade;
não é capaz de descaracterizar a organização da contribuinte como uma empresa e que um mero
registro cartorário não pode ser considerado bastante para modificar a realidade econômica-social
que se desenvolve no plano concreto.
Frisou que o art. 126 do CTN, portanto, confere capacidade de exercício para
qualquer pessoa natural, independentemente da capacidade civil (capacidade de praticar atos
jurídicos em sentido estrito e negócios jurídicos) — exatamente porque manifestações de vontade
no fato tributário não têm relevância; o que importa é o fato resultante (eficácia) dos atos e dos
negócios praticados. Além disso, desvincula a norma a capacidade tributária de outras
capacidades específicas de direito, bem como, para os entes coletivos, de se constituírem
regularmente pessoa jurídica.
Ponderou que independentemente do regime de apuração da base de cálculo que
se considere — 32% (trinta e dois por cento) ou 12% (doze por cento) e 8% (oito por cento) — os
valores pagos pela contribuinte sob a rubrica dos referidos tributos hão de ser considerados na
apuração dos tributos supostamente devidos.
Defendeu que segundo a compreensão da autoridade fiscal que efetuou o
lançamento de ofício em revisão, a única infração (supostamente) cometida pelo contribuinte
autuado foi apurar o IRPJ e a CSLL segundo coeficientes de presunção que o ilustre auditor
considerou inaplicáveis, haja vista a ausência de registro do contrato social da contribuinte na
Junta Comercial do Estado da Bahia.
Sustentou que caso se considere que os valores foram efetivamente recebidos pela
contribuinte, há de se ponderar essa circunstância como elemento a eximir a responsabilidade
daquele quanto ao cometimento da infração exigindo-se, dessarte, a exclusão da multa de
infração no importe de 75% (setenta e cinco por cento).
Frisou que se faz o reconhecimento da exorbitância da multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre o valor total do tributo, e, portanto, da necessidade de sua exclusão e que
o Plenário do STF e cada uma das suas duas Turmas vêm pronunciando, sistematicamente, o
caráter confiscatório de multas como a imposta no caso concreto.
Pleiteou que seja decretado a invalidade do Auto de Infração sob o n°.
10580.721233/2014-23; que caso não seja este o entendimento, que seja determinado a dedução
de todos os valores recolhidos a título de IRPJ e de CSLL no ano-calendário de 2011/exercício
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
8
2012; que seja excluída a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo
aplicada com base no art. 44, inciso I, da Lei Federal n.° 9.430/96; que seja realizada prova pericial.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 15-049.651- DRJ/SDR

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
807/824).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 830/938).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Prescrição Intercorrente

Alegou a Contribuinte que “a prescrição se consumou, de forma intercorrente,
máxime porque o processo administrativo ficou paralisado por mais de cinco anos, sem a prática
de qualquer ato, sendo que este caberia à administração fiscal”.
Asseverou que “a decisão administrativa de primeira instância apenas foi proferida
em 26/3/2020, quase que exatos 6 (seis) anos após o protocolo da defesa”.
Aduziu que “o desrespeito aos princípios da eficiência administrativa, da duração
razoável do processo e da oficialidade acarreta, portanto, para a parte responsável (in casu, a
Administração Pública), um conjunto de consequências gravosas (sanções), dente as quais está o
perecimento do direito de crédito (tributário) que constitui objeto do processo que demorou
tempo superior ao razoável”.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
9
Pontuou que “há de se registrar a regra constante do art. 24 da Lei Federal n.o
11.457/0714, que impõe à Administração Pública o dever de decidir a respeito de defesas e
recursos no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta dias) a contar da data do protocolo”.
Pleiteou que seja aplicada a prescrição intercorrente sobre o crédito tributário, de
modo a extingui-lo com espeque no art. 156, inciso V, do CTN.
Pois bem.
A priori, cabe destacar que Está Egrégia Turma não possui competência para a
apreciação da violação dos princípios constitucionais alegados pela Contribuinte, quais sejam, a
razoável duração do processo e a segurança jurídica, senão vejamos a Súmula CARF n°. 2 de
aplicação obrigatória a todos conselheiros, cujo teor segue abaixo:
“Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Quanto a aplicação da prescrição intercorrente, deve-se ressaltar que a Súmula
vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a todos membros desse Colegiado, determina
que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a processos administrativos fiscais.
Senão vejamos, o teor da supramencionada Súmula:
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.

Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal, vez que
sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que não há
constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF no 11,
não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da
prescrição intercorrente.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
10
(Acórdão: 1301-007.400 – 1a Seção- 3a Câmara-1a Turma Ordinária, Sessão:
15/08/24)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade constituem
matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Acórdão: 1002-003.739 – 1a Seção/2a Turma
Extraordinária, Sessão: 23/01/25)”.
Esclareça-se ainda, que a prescrição intercorrente apenas passou a ser
expressamente prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que
incluiu o §4o ao art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é
considerada legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Deve-se ainda, elucidar que o tema 390 da repercussão geral (RE 636.562) diz
respeito ao julgamento da constitucionalidade do art. 40 da Lei no 6.830/1980. Senão vejamos, a
decisão da Suprema Corte sobre a referida matéria:
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 390 da repercussão
geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “É
constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF),
tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal.
Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo
prescricional tributário de 5 (cinco) anos".
Plenário, Sessão Virtual de 10.2.2023 a 17.2.2023”.
Isto Posto, rejeito a preliminar suscitada de prescrição intercorrente.

Da Nulidade da Decisão de Primeira Instância

Requereu a Contribuinte a nulidade da decisão de primeira instância, em virtude do
indeferimento da realização de prova pericial e prova de inspeção, sob o fundamento de violação
ao princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
11
Pois bem.
A autoridade julgadora de primeira instância analisou detidamente todos os
elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados em sede de
manifestação de inconformidade.
Assim, cabe a aplicação da Súmula CARF n°. 163, senão vejamos:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada de nulidade.

Do Mérito

Aduziu a Contribuinte que “a resolução da questão fiscal passa por assentar se a
empresa ora recorrente esteve, ou não, organizada sob a forma de sociedade empresária, na
forma exigida pela alínea “a”, do inciso III, §1.o, do art. 15 da Lei Federal n.o 9.249/1995, com
redação dada pela Lei Federal n.o 11.727/2008”.
Pontuou que “os elementos utilizados pela autoridade lançadora como motivo para
a prática do referido ato residem única e exclusivamente no fato de a contribuinte não ter o seu
contrato social registrado na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB)”.
Ressaltou que “a partir de 2009, a legislação que trata do IRPJ e da CSLL trouxe
como requisitos para redução do coeficiente de presunção de lucro para os contribuintes
prestadores de serviços, basicamente, três elementos: (a) prestação de serviços de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia,
medicina nuclear e análises e patologias clínicas; (b) ser organizada sob a forma de sociedade
empresária; e (c) atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA”.
Asseverou que “tanto o termo de constatação fiscal como o relatório fiscal
integrantes do auto de infração, infere-se que o auditor fiscal reconheceu a satisfação dos
requisitos apontados nos itens (a) e (c), haja vista o enquadramento das atividades sociais da
contribuinte na hipótese daqueles serviços, bem como o atendimento das normas expedidas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária”.
Frisou que “apenas a organização sob forma de sociedade empresária é que restou
questionada pela Fisco Federal”.
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
12
Pois bem.
A controvérsia dos autos trata basicamente sobre o enquadramento da contribuinte
na exceção prevista no Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95, para que possa gozar dos
percentuais reduzidos de presunção do Lucro Presumido de IRPJ e CSLL, nos coeficientes de 8% e
12% respectivamente.
Mais especificamente, o ponto fulcral da discussão trata do enquadramento da
interessada como “sociedade empresária”, para que possa usufruir da redução tributária prevista
na norma.
A Fiscalização autuou a contribuinte por constatar que a mesma estava
formalmente constituída como uma Sociedade Simples, não estando, portanto, com registro na
Junta Comercial do Estado da Bahia, mas inscrita no Cartório do Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, o que desautorizaria a aplicação dos coeficientes reduzidos de presunção, sendo
mantido pela DRJ com fundamento na Solução de Consulta Cosit n° 7, de 07/01/2014.
Analisando-se os autos, constata-se que a contribuinte, apesar de formalmente
constituída como sociedade simples, trata-se na verdade de uma sociedade empresária de fato.
Vejamos os seguintes elementos:
i. A 6a Cláusula- Abertura de Filiais do Contrato Social (e-Fls. 164 a 172) da
contribuinte, indica que a mesma possui 20 (vinte) filiais na cidade de
Salvador/BA;
ii. A 7a Cláusula demonstra que a Contribuinte tem por objetivo a Prestação de
Serviços de : Banco de Sangue- Serviços de Hemoterapia, Clínica Médica,
Hematologia Clínica, Oncohematologia e Laboratório de Análises Clínica.
iii. A 10a Cláusula- Parágrafo Segundo- prevê que a contribuinte possui o Sócio
Valdir Lenza Kuhn, como responsável técnico;
iv. A 18a Cláusula prevê que os casos omissos no Contrato Social serão resolvidos
de comum acordo com as Normas Supletivas prevista na Lei n° 6.404/76 (Lei das
Sociedades Anônimas) e em absoluta consonância com as normas legais.
Como se pode constatar, a contribuinte possui uma atividade empresária
organizada, com 20 filiais, prestando serviços para grandes tomadores de serviços, o que demanda
mais de 240 funcionários (médicos, bioquímicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes
administrativos.
Assim, com base no princípio da verdade material, não há como conceber que a
contribuinte seja uma sociedade simples que exerça mera atividade profissional intelectual. Mas o
exercício da profissão constitui apenas elemento da empresa.
Enquadra-se, portanto, na exceção prevista no Parágrafo Único, do Art. 966, do
Código Civil, “in verbis”:
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
13
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual,
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
(grifei)
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
Apenas com o advento da Lei no 11.727/2008 é que a organização sob a forma de
sociedade empresária passou a ser condição para o prestador de serviço de
natureza hospitalar poder adotar o regime do lucro presumido com o percentual
de 8%, previsto no art. 15 da Lei no 9.249/1995.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a
sua natureza empresária quando presta serviço de natureza evidentemente
hospitalar, nos termos do art. 15 da Lei no 9.249/1995, com a redação dada pela
Lei no 11.727/2008.
(Acórdão no -1201-003.409 – 1a Seção de Julgamento- 2a Câmara- 1a Turma
Ordinária- Sessão: 11/12/2019).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a
sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos
autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada,
conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95.
(Acórdão no 1401-005.494 – 1a Seção de Julgamento- 4a Câmara- 1a Turma
Ordinária- Sessão: 18/05/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010, 2011, 2012
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.269 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721233/2014-23
14
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a
sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos
autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada,
conforme requisito legal do Art. 15, §1°, III, alínea “a, da Lei n° 9.249/95.
(Acórdão no 9101-006.537 – CSRF- 1a Turma- Sessão: 05/04/23)”.

Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente o crédito tributário.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1058
DF CARF MF
Original